Tribunal: TJDFT
Processo: 0729717-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA TERAPÊUTICA DISTINTA. MICOFENOLATO MOFETILA. LUPUS ERITEMATOSO. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de compelir o Distrito Federal a custear e fornecer o medicamento padronizado Micofenolato Mofetila, 500mg.
2. O estado de saúde da agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização do medicamento indicado como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. 2.1. A paciente tem sido submetida a procedimentos padronizados na rede hospitalar do Sistema Único de Saúde. No entanto, não obteve o sucesso pretendido, o que revela a ineficácia dos tratamentos que anteriormente lhe foram prestados e denota a imprescindibilidade da utilização do medicamento “Micofenolato Mofetila, 500mg”. Por essa razão, deve ser fornecido o medicamento indicado pelo profissional de saúde com a urgência que o caso requer.
3. O sequestro de quantia do orçamento público do Distrito Federal é medida ilícita, pois não fora contemplada no sistema jurídico pátrio para a hipótese, razão pela qual revela-se inadmissível.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.